Tribunal: TJES
Processo: 0022727-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022727-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que não teria reconhecido, de ofício, a perda superveniente do objeto da ação em razão da adesão da parte autora ao REFIS em 2021. A parte embargante alega omissão do Acórdão quanto ao reconhecimento da perda do objeto e à consequente fixação dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para extinção do processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão ao REFIS em 2021 configura perda superveniente do objeto da ação; (ii) estabelecer se a parte embargante deve ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm cabimento nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quando a decisão impugnada contiver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ainda que sua interposição possa gerar, indiretamente, efeitos modificativos.

4. A parte embargante aponta omissão quanto ao reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda, em razão da adesão ao REFIS, o que afasta a necessidade de prosseguimento da ação.

5. O art. 85, § 10, do CPC/2015, dispõe que, nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios serão devidos por quem deu causa ao processo, consagrando o princípio da causalidade.

6. O princípio da causalidade determina que deve suportar os custos do processo a parte que deu ensejo à sua instauração, ainda que não se trate de conduta ilícita, mas de atuação que gerou a movimentação jurisdicional.

7. A jurisprudência do STJ estabelece que a adesão a parcelamento tributário implica perda superveniente do objeto da ação e enseja a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, na ausência de previsão legal que afaste tal obrigação.

8. A análise dos autos confirma que o contribuinte aderiu ao REFIS em 2021, sem comprovação de pagamento na esfera administrativa, o que caracteriza a perda do objeto e impõe a fixação dos honorários advocatícios.

9. O precedente do STJ (AgInt no REsp 1.920.224/PR) corrobora a possibilidade de condenação em honorários advocatícios nos casos de extinção da ação por adesão a parcelamento fiscal, quando não houver regra isentiva na legislação instituidora do benefício.

10. O reconhecimento da perda do objeto enseja, nos termos do art. 485, VI, do CPC, a extinção do processo sem resolução do mérito, com a devida condenação nos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. A adesão da parte autora a programa de parcelamento tributário configura causa de perda superveniente do objeto da ação.
2. A parte que deu causa à instauração do processo deve responder pelas custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de extinção sem resolução do mérito, conforme o princípio da causalidade.
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão quanto à perda do objeto da demanda, sendo possível sua acolhida com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, § 10, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.920.224/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.08.2021, DJe 19.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022727-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ERICK MARQUES QUEDEVEZ - ES18160-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NORTES TRANSPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Advogado do(a) APELADO: ERICK MARQUES QUEDEVEZ - ES18160-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco que o
recorrente alega omissão porque não foi conhecida matéria de ofício consistente à adesão da empresa ao REFIS em 2021 o que causaria a perda superveniente do objeto desta ação.

Pois bem.

O artigo 85, § 10, do CPC/2015, expressamente dispõe que,
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”
Trata-se da consagração normativa do princípio da causalidade, segundo o qual incumbe à parte que ensejou a instauração do processo suportar os ônus decorrentes da atividade jurisdicional provocada.

A doutrina assim define
o princípio da causalidade: “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

No mesmo sentido,
Cândido Rangel Dinamarco:
"
[...]
responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder."
Instituições de Direito Processual Civil.
São Paulo. Malheiros. 2017. Pag. 761.

Compulsando os autos, verifico que considerando que o contribuinte aderiu ao REFIS em 2021, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, devendo arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais. Como não houve prova de pagamento na esfera administrativa
1
, os honorários dos Procuradores do Estado devem ser fixados na presente oportunidade.

Nesse sentido, julgado do STJ, em questão idêntica:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO OU RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL ELA SE FUNDA . LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE REGRA ISENTIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . POSSIBILIDADE. PEDIDO DE FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL DE QUE NÃO SE CONHECE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, opostos pela parte ora recorrente, objetivando a extinção da Execução Fiscal, "face a iliquidez, incerteza e inexigibilidade da CDA" . No curso dos Embargos à Execução, a parte embargante renunciou ao direito sobre o qual se fundava a ação, tendo em vista sua adesão a parcelamento tributário instituído por lei estadual.
O Juízo singular extinguiu o feito, homologando a renúncia e condenando a embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa. O Tribunal a quo, reformando a sentença, deu parcial provimento à Apelação do contribuinte, para fixar "em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) o valor dos honorários advocatícios de sucumbência" .III. No julgamento do Recurso Especial 1.353.826/SP (Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 17/10/2013), submetido à sistemática dos recursos repetitivos sob a rubrica do tema 633, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que "o artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.941, de 2009, só dispensou dos honorários advocatícios o sujeito passivo que desistir de ação judicial em que requeira 'o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos'. Nas demais hipóteses, à míngua de disposição legal em sentido contrário, aplica-se o artigo 26, caput, do Código de Processo Civil, que determina o pagamento dos honorários advocatícios pela parte que desistiu do feito". Do aludido julgado, portanto, é possível extrair a tese de que, em face do art . 26, caput, do CPC/73 ou do art. 90, caput, do CPC/2015, na ausência de regra isentiva, na legislação que instituir o benefício fiscal, são devidos honorários advocatícios pelo contribuinte, em razão da desistência da ação ou da renúncia ao direito sobre o qual ela se funda, para adesão a parcelamento tributário. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 924.417/BA, Rel . Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 02/12/2019; AgInt no AREsp 153.806/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/04/2018;AgRg no AREsp 776.171/RJ, Rel . Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/12/2015.
IV. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando a legislação estadual instituidora do parcelamento, concluiu pela inexistência de regra isentiva dos honorários de advogado, pelo que condenou a parte ora agravante nos ônus sucumbenciais. Assim sendo, o entendimento adotado pelo Colegiado a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece provimento o Recurso Especial .V. No tocante ao pedido de fixação equitativa de honorários advocatícios, a tese não foi veiculada no Recurso Especial, consistindo em verdadeira inovação recursal, que não merece conhecimento. Ademais, não encontra respaldo nos autos a alegação de que os honorários de advogado fixados resultariam em valor exorbitante, haja vista o elevado valor da causa, porquanto não serviu ele de base de cálculo dos honorários fixados pelo Tribunal de origem, nem foi tomado como parâmetro na fixação dos honorários recursais.VI . Agravo interno conhecido, em parte, e, nessa extensão, improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1920224 PR 2021/0032678-5, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

Dessa forma, considerando os normativos legais à hipótese, não há como se furtar da existência de condenação e necessidade, portanto, de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para,
aplicando efeitos infringentes, reconhecer a perda superveniente do objeto desta demanda, julgando extinto o processo sem resolução do mérito,
na forma do art. 485, VI do CPC
.

Via de consequência, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no patamar mínimo – 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, em razão do princípio da causalidade.

É como voto.

1
(STJ - REsp: 2163686, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 15/08/2024); (STJ - REsp: 1458459, Relator.: OG FERNANDES, Data de Publicação: 08/09/2015)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.